Tribunal: TJMMG
Processo: 2000194-02.2024.9.13.0002
Classe: Recurso Inominado Militar
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO INOMINADO MILITAR Processo n. 2000194-02.2024.9.13.0002 Referência: Processo n. 2000194-02.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 18/02/2025 Publicação: 24/02/2025 Decisão: unânime EMENTA RECURSO INOMINADO MILITAR – CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (ARTIGO 322 DO CÓDIGO PENAL) – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO – COMPETÊNCIA DO ESCABINATO PARA JULGAR MILITAR QUE COMETE CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO MINISTERIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pelo Ministério Público e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso ministerial. RELATÓRIO Trata-se de recurso inominado militar, interposto pelo Ministério Público em primeira instância (evento 180), contra decisão proferida pela juíza de direito substituta da 2ª AJME (evento 160), que entendeu ser competente o Conselho Permanente de Justiça (CPJ), para processar e julgar o delito previsto no artigo 322 do Código Penal (violência arbitrária). Consta nos autos que, no dia 03/09/2022, no bairro Nações, na cidade de Serra do Salitre, MG, os militares Cb PM Alessandro Henrique Moreira e Sd PM André Henrique de Souza realizavam uma abordagem policial a Raquel Miguel da Silva e sua filha, quando chegou ao local Expedito Carlos Olímpio Alves, marido de Raquel, desobedecendo à ordem dos policiais no sentido de não se aproximar do perímetro em que se realizava a abordagem. Diante disso, de forma desproporcional, os militares resolveram lançar espargidor de pimenta contra Expedito e agredi-lo brutalmente com chutes e socos, até ser jogado no chão, o que lhe acarretou lesões em três costelas, perfuração de ambos os pulmões, corte na região do supercílio direito, hematomas nas nádegas, costelas, costas, olho, abdômen e joelho, sendo necessária a realização de procedimento cirúrgico de toracotomia bilateral para conter as complicações e preservar a sua vida, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito constante no evento 1 – PEÇAS IPM2 – fls. 33/67 dos autos de n. 2001462-28.2023.9.13.0002. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Por esses fatos, os militares foram denunciados perante o juízo da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pela prática dos crimes de violência arbitrária e lesão corporal grave, previstos nos artigos 322 do Código Penal (CP) e 209, § 1º, do Código Penal Militar (CPM). A denúncia foi recebida em 16/04/2024. O juiz de direito titular da 2ª AJME reconheceu ser sua a competência para processar e julgar singularmente o delito de lesão grave (art. 209, § 1º, do CPM) e do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) a competência para processar e julgar o delito de violência arbitrária (art. 322 do CP), nos termos do que preceitua o art. 125, § 5º, da Constituição Federal. Após a citação dos réus, a promotora de justiça arguiu a incompetência absoluta do CPJ para julgar o crime previsto no artigo 322 do Código Penal sob pena de violação ao princípio do juiz natural (eventos 130 e 131), requerimento este que, contudo, após manifestação contrária da Defensoria Pública, atuando no patrocínio dos interesses dos réus, veio a ser rejeitado pela juíza de direito substituta da 2ª AJME ao fundamento de que a vítima do crime de violência arbitrária é a administração pública, ultrapassando o interesse individual do civil ofendido, conforme a decisão constante do evento 160. Intimada da aludida decisão (evento 180) e com ela inconformada, a representante do Órgão Ministerial interpôs recurso em sentido estrito, com fundamento no artigo 516, alínea “e”, do CPPM, já acompanhado das razões (evento 181), seguido das contrarrazões recursais apresentadas pela Defensoria Pública (evento 188). Foi recebido o recurso em sentido estrito como recurso inominado previsto no artigo 146 do CPPM e mantida a decisão recorrida (evento 201), foram novamente juntadas as razões (evento 209 - RAZRECUR 1), até que os autos eletrônicos originais subiram ao Tribunal de Justiça Militar (evento 218), com distribuição à Primeira Câmara e imediata remessa com vista à Procuradoria de Justiça. No evento 15 – PARECER1, a douta procuradora de justiça ofertou o seu parecer no sentido de que a atribuição de competência ao CPJ, para julgamento do processo em questão, está em desconformidade com a norma constitucional e o entendimento jurisprudencial, pelo que opinou pelo conhecimento e provimento do recurso inominado militar interposto pelo Ministério Público, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância (evento 160), com a fixação da competência do juiz singular para processar e julgar não só o crime de lesão corporal grave como também o de violência arbitrária previsto no artigo 322 do Código Penal. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No caso em apreço, sustenta o Parquet a preliminar de incompetência do Conselho Permanente de Justiça para julgar os réus pelo cometimento do delito previsto no artigo 322 do Código Penal (violência arbitrária), tendo como vítima um civil, só por estarem inseridos na parte dos crimes praticados contra a administração pública. O CPJ, ao instruir e, na eventualidade, processar e julgar nesta hipótese, usurpa a competência absoluta do juiz singular, violando o princípio do juiz natural, uma vez que o julgamento de crimes militares cometidos contra civil é de competência ratione materiae, de natureza absoluta e calcada em normas cogentes de ordem pública. Pois bem. Razão não assiste ao Parquet. De fato, o artigo 125, § 5º, da Constituição Federal determina que compete ao juiz de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e que cabe ao Conselho de Justiça julgar os demais delitos militares, senão vejamos: Art. 125 – Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] § 5º - Compete aos juízes do direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. (Incluído pela EC 45, de 2004). No caso que ora nos ocupa a atenção, ambos os réus foram denunciados pelos crimes de violência arbitrária previsto no artigo 322 do Código Penal (CP) e lesão grave, previsto no artigo 209, § 1º, do Código Penal Militar (CPM). O juiz de direito titular da 2ª AJME reconheceu, acertadamente, ser a sua competência para processar e julgar o crime de lesão grave e do Conselho Permanente de Justiça a competência para processar e julgar o delito de violência arbitrária, nos termos do que estabelece o artigo 125, § 5º, da CF/88. O delito previsto no artigo 322 do Código Penal está inserido no Título XI – Dos Crimes Contra a Administração Pública. O sujeito passivo imediato é a Administração Pública (o Estado), e a pessoa que sofre a violência é o sujeito passivo mediato ou secundário. Nesse sentido, confira-se a lição de Guilherme de Souza Nucci: [...] Sujeitos ativo e passivo: o sujeito ativo somente pode ser o funcionário público. O sujeito passivo é o Estado; secundariamente, a pessoa prejudicada. (Código penal comentado – 23ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 1.336). Não destoa o entendimento de Cleber Masson: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 [...] O crime é pluriofensivo: a lei penal protege a Administração Pública, especialmente no tocante à integridade da atuação dos seus agentes, e também a integridade física e a liberdade das pessoas em geral. (Direito Penal: parte especial (arts. 213 a 359-T) – 13ª ed. – Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 672). No mesmo sentido, é a doutrina de Célio Lobão: Se o crime tem a administração militar estadual como sujeito passivo imediato e o civil como sujeito passivo mediato ou sujeito passivo no “plano secundário” (conf. Damásio), como acontece, por exemplo com a concussão (art. 305 do CPM), a competência será do Conselho. Pelo que se percebe, apesar de o civil também ser atingido pelo delito de violência arbitrária, o Estado é o sujeito passivo principal, uma vez que é o titular do bem jurídico primário tutelado, já que a violência arbitrária consiste em um crime contra a Administração Pública. Dessa forma, compete ao Conselho Permanente de Justiça (escabinato) processar e julgar o presente feito, e não o juiz monocrático. Nessa linha de raciocínio, encontra-se a corrente doutrinária defendida por Cícero Robson Coimbra Neves: [...] Hoje há crimes julgados pelos Conselhos de Justiça (especial e permanente) e crimes julgados monocraticamente pelo juiz de direito do juízo militar. Cabe ao juiz de direito processar e julgar os crimes militares praticados contra civis, exceto o doloso contra a vida, enquanto aos Conselhos de Justiça cabe processar e julgar os demais crimes, ou seja, aqueles que não sejam praticados contra civis. Essa divisão está bem clara na atual redação do § 5º do art. 125 da Constituição Federal, dispondo que compete “aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares”. A compreensão dessa realidade traz indagações interessantes, que podem ser assim resumidas: a) Qual o critério para a definição de "crimes militares cometidos contra civis? b) Uma vez definido o critério, quem possuirá, em casos de crimes conexos ou de continência, a prevalência, o juiz de direito ou o Conselho de Justiça? No que toca à primeira parte da indagação, duas vertentes alternativas podem ser eleitas. Pela primeira possibilidade interpretativa, devem-se focalizar as consequências do delito, verificando se algum civil, de alguma forma, suportou ônus em razão a prática delitiva. Nessa toada, vários crimes poderiam ser perpetrados contra civis, mesmo aqueles que possuíssem capitulação entre os crimes contra a Administração Militar, exempli gratia, peculato, concussão etc. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Por outra trilha, a razão de definição deveria ser a capitulação do delito, que iluminaria, prima facie, o bem jurídico tutelado e, principalmente, o sujeito passivo imediato do crime. Nessa linha, os crimes contra o serviço militar, contra a Administração Militar etc. estariam fora da conceituação. A segunda compreensão parece ser a mais escorreita, visto que calcada em critério jurídico, limitado pelo direito, compreendido como fenômeno de linguagem. Sim, o Direito é um fenômeno linguístico e como tal deve ser estudado em seus ramos. Nesse aspecto, aduz Juarez Tavares que, no "setor jurídico, o uso da linguagem ordinária está associado, também, ao esclarecimento do sentido léxico de seus termos, com base no que se denomina de definição de domínios. As palavras devem ser compreendidas segundo seu uso contextual, o que leva à definição de seus termos, de modo a permitir uma determinação axiológica". Dessa forma, se o legislador constituinte se utilizou da preposição "contra”, essa palavra deve buscar um significado léxico, importando na ação voltada para atingir alguém, porém, também deve ser iluminado o contexto jurídico de modo a precisar qual o domínio em que se trabalha. Ora, se se está no universo jurídico e especificamente trabalhando no âmbito penal (militar), a compreensão da palavra grafada no texto constitucional deve ganhar os contornos desse ramo do Direito. No Direito Penal, ao dizer que um crime foi perpetrado “contra alguém”, busca-se indicar quem é o titular do bem jurídico afetado, ou seja, o sujeito passivo do delito. Não é outra a compreensão de Bitencourt ao consignar que "sujeito passivo é o titular do bem jurídico atingido pela conduta criminosa. Sujeito passivo do crime pode ser: o ser humano (ex.: crimes contra a pessoa); o Estado (ex.: crimes contra a Administração Pública)...". Bem verdade que, sob o aspecto formal, o Estado sempre será sujeito passivo dos delitos, porquanto todo crime lesa a ordem social almejada pelo Estado. Por essa razão, possui a denominação de sujeito passivo formal ou mediato na relação com o bem jurídico. Contudo, o que compõe a análise científica de cada delito é o sujeito passivo imediato, definido por um critério material, calcado na titularidade do bem jurídico-penal tutelado. Para a interpretação proposta, a compreensão adequada é aquela calcada no critério material, ou seja, sujeito passivo imediato. Do exposto, podemos firmar que a expressão "crimes militares cometidos contra civis" deve ser compreendida como condensadora de todos os crimes cuja sujeição passiva imediata possa ser preenchida por um civil. Em outras letras, estará compreendido na expressão o crime que tutele bem jurídico que tenha por titular pessoa natural, especificamente um civil. Incluem-se nessa definição os crimes contra a pessoa, previstos no Título IV do Código Penal Militar, com exceção óbvia do homicídio doloso (art. 205), de provocação direta ou auxílio ao suicídio, por tratarem-se de crimes dolosos contra a vida, bem como dos crimes constantes no capítulo do ultraje público ao pudor (Capítulo VIII), em razão de a sujeição passiva imediata ser a coletividade militar. Também se incluem nessa definição os crimes contra o patrimônio (Título V), com exceção do crime de receptação (arts. 254 a 256) e dos crimes de dano dos arts. 262 a 265. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Excluem-se, por outro lado, os crimes contra a segurança externa do País (Título I), os crimes contra a autoridade e a disciplina militar (Título II), os crimes contra o serviço militar e o dever militar (Título III), os crimes contra a incolumidade pública (Título VI), os crimes contra a Administração Militar (Título VII) e os crimes contra a Administração da Justiça Militar (Título VIII). Dessa forma, ao praticar um crime de concussão, mesmo que um civil tenha sido afetado pela conduta criminosa, abraçando a corrente proposta como correta, a competência para o julgamento será do Conselho de Justiça, e não do juiz de direito, uma vez que o crime é contra a Administração Militar, nele não podendo figurar como sujeito passivo imediato um civil. [...] (Manual de Direito Processual Penal Militar - Volume Único / - 6. ed. rev., atual, e amp. São Paulo: Editora JusPodivm, 2022. p. 625/627 - Manuais - Volume Único). A propósito, vejam-se as seguintes jurisprudências sobre a questão: Apelação criminal. Nulidade da sentença em razão da incompetência do Juízo singular. Competência do Conselho de Justiça para julgar militar que comete crime contra a administração pública militar. 1. O Conselho de Justiça é competente para julgar crime cometido por policial militar contra a administração castrense 2. Sentença anulada. (TJRO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, APELAÇÃO CRIMINAL, Processo n. 0013280-40.2019.8.22.0501, 1ª Câmara Especial / Gabinete Des. Gilberto Barbosa, Relator(a) do Acórdão: GILBERTO BARBOSA Data de julgamento: 25/11/2022) (Destaque-se). APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE CONCUSSÃO – ARTIGO 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A NULIDADE DA DECISÃO ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA PARA JULGAR O MILITAR QUE COMETE CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MILITAR – RITO RESPEITADO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU – 2. ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E VESTÍGIOS MATERIAIS – PROVA ORAL EM HARMONIA COM AS DEMAIS QUANTO À AUTORIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de policial militar, que solicitou e recebeu vantagem indevida em razão da função, a competência para processo e julgamento do feito é da justiça castrense, conforme determinam os artigos 125, § 4º, da Constituição Federal e 9º, inciso II, alínea "c", do Código Penal Militar. A verificação do equívoco do juízo singular ao longo da instrução e o retorno do procedimento ao rito do Conselho de Sentença, com o respeito a todos os procedimentos exigidos pelo CPPM, associado à inercia do turno defensivo, resultando na preclusão consumativa em desfavor do réu, bem como a ausência de prejuízo ao contraditório e a ampla defesa, visto que in casu, foi oportunizado todo o conteúdo para a produção de provas visando demonstrar a inocência do acusado. 2. Deve ser mantida a condenação do apelante pela autoria do crime de concussão se, pelo conjunto probatório contido no processo, ficou comprovado que o réu, aproveitando-se da condição de policial militar, exigiu vantagem indevida da vítima para não apreender seu veículo na estrada. (TJMT – N.U 0013895-70.2010.8.11.0042, JUVENAL TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 12/07/2018) (Destaque-se). RECURSO DE APELAÇÃO – CORRUPÇÃO PASSIVA MILITAR – ART. 308, § 1º DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR – POSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA PARA JULGAR O MILITAR QUE COMETE CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MILITAR – PREFACIAL ACOLHIDA – JULGAMENTO ANULADO. 1. Conforme a melhor doutrina, o Conselho de Justiça é competente para julgar o crime cometido por policial militar em que a Administração Castrense seja o sujeito passivo principal, como ocorre no caso em concreto. Julgamento anulado. (TJMT - N.U 0103958-73.2010.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/09/2012, publicado no DJE 14/09/2012) (Destaque-se). CONCUSSÃO - CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR - NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ SINGULAR - DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. Prevalência da Administração como sujeito passivo dos ilícitos penais militares contra ela praticados, ainda que de forma concomitante, ou secundária, civis também figurem como sujeitos passivos desses crimes. A interpretação do artigo 125, § 5º, da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional n. 45, é de que os julgamentos dos denominados "Crimes contra a Administração Militar" devem continuar a ser realizados pelos Conselhos de Justiça. ``A E. PRIMEIRA CÂMARA DO E. TJME, A UNANIMIDADE, ANULOU `EX OFFICIO` O JULGAMENTO PARA QUE OUTRO SEJA REALIZADO POR ÓRGÃO COLEGIADO, DE CONFORMIDADE COM O RELATÓRIO E VOTO DO RELATOR, QUE FICAM FAZENDO PARTE DO ACÓRDÃO. (TJMSP - APELACAO CRIMINAL N. 005437/2005 - Feito n. 035672/2003 3a AUDITORIA – Relator FERNANDO PEREIRA – 1ª Câmara - 04/04/2006 – votação unânime). (Destaque-se). Em outro voto esclarecedor proferido pelo desembargador relator Antonio Codorniz de Oliveira Filho, na Apelação criminal 104171/2007 do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul (TJMRS), ficou consignado que, no delito de violência arbitrária, o agente passivo é a Administração Militar, por ser ilícito contra o dever funcional, de modo que a competência é do Conselho Permanente de Justiça, ao passo que o delito de lesão corporal é de competência do juízo monocrático, por ser a vítima civil, conforme dispositivo constitucional introduzido pela EC n. 45. Recentemente, a Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), em um processo de relatoria do eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro, rejeitou a preliminar de nulidade do feito, suscitada pelo Ministério Público, tendo concluído pela competência do Conselho de Justiça para julgar o crime de violência arbitrária previsto no art. 322 do CP comum. Observe-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (ART. 322 DO CÓDIGO PENAL) – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – REFORMA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. - No crime de violência arbitrária (art. 322 do Código Penal), a Administração Pública é o sujeito passivo principal, de modo que cabe ao Conselho Permanente de Justiça processar e julgar o feito, conforme art. 125, § 5º, da Constituição da República. - De acordo com precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a nulidade processual, ainda que absoluta, só pode ser decretada quando demonstrado efetivo prejuízo às partes. No caso, a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça não acarretou prejuízo às partes, pois o juiz de direito votou pela absolvição sumária, não havendo alteração do resultado mesmo que a decisão fosse proferida monocraticamente. [...] (TJMMG, Apelação Criminal 2000080-54.2024.9.13.0005, Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro, DJ: 11/11/2024, DJe: 26/11/2024) (Destaque-se). Dessa forma, tenho o entendimento de que a participação do Conselho de Justiça nos julgamentos dos crimes contra a administração se mostra de suma importância, principalmente em decorrência das pré-compreensões trazidas pelos juízes militares, advindas de sua vasta experiência na caserna. Pelo que vejo nos autos, equivoca-se o Ministério Público ao suscitar a incompetência do CPJ para processar e julgar o delito de violência arbitrária, previsto no artigo 322 do Código Penal, tendo como vítima um civil. Não temos neste caso usurpação de competência absoluta do juiz singular nem violação ao princípio do juiz natural, mas estamos diante de um crime que tem como sujeito passivo principal e imediato a Administração Pública, sendo o civil que sofre a violência o sujeito passivo mediato ou secundário. Neste contexto, rejeito a preliminar suscitada pelo Ministério Público de incompetência do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar o crime previsto no artigo 322 do Código Penal (violência arbitrária), tendo como vítima um civil, motivo pelo qual ratifico e mantenho a decisão proferida no evento 160 pela juíza de direito substituta da 2ª AJME. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de fevereiro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator